Tribunal: TJBA
Processo: 8037802-07.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus n.º 8037802-07.2025.8.05.0000 – Comarca de Utinga/BA Impetrante: Jefferson da Silva Oliveira Paciente: Renildo Oliveira de Almeida Advogado: Dr. Jefferson da Silva Oliveira (OAB/BA 76.213) Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Utinga/BA Procurador de Justiça: Dr. Ulisses Campos de Araújo Processo de 1º Grau: 8000636-04.2025.8.05.0270 Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA E DISPARO DE ARMA DE FOGO (ARTIGOS 24-A DA LEI N.° 11.340/06 E 15 DA LEI N.° 10.826/03). ALEGATIVA DE EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. PREJUDICIALIDADE. EXORDIAL ACUSATÓRIA OFERTADA E RECEBIDA EM 18/07/2025. ALEGAÇÃO DE INÉRCIA DA APONTADA AUTORIDADE COATORA PARA ANALISAR O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA SEGERGAÇÃO. INACOLHIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA ANALISADA E MANTIDA EM DATA RECENTE (18/07/2025). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ARGUIÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. COMPATIBILIDADE DA PRISÃO PROVISÓRIA COM O APONTADO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INALBERGAMENTO. DEMONSTRADA A PREMÊNCIA DA CUSTÓDIA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I - Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pelo advogado Dr. Jefferson da Silva Oliveira (OAB/BA 76.213), em favor de Renildo Oliveira de Almeida, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Utinga/BA. II - Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 08/06/2025, convertida posteriormente em preventiva, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 24-A da Lei n° 11.340/06 e art. 15 da Lei n° 10.826/03. III - Alega o impetrante, em sua peça vestibular (ID. 85532053), excesso de prazo para o oferecimento da denúncia. Sustenta, também, inércia da apontada autoridade coatora para analisar o pedido de revogação da prisão preventiva, o qual encontra-se concluso para decisão desde o dia 18/06/2025, bem como violação ao princípio da presunção de inocência e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. IV - Informes judiciais (ID. 86711947) noticiam in verbis: “[...] Ao cumprimentá-la, cordialmente, participo-lhe que o paciente RENILDO OLIVEIRA DE ALMEIDA, foi preso em flagrante, conforme autuado no processo de nº 8000636-04.2025.8.05.0270, em 07/06/2025 (sexta-feira), resumidamente porque uma guarnição da Polícia Militar, recebeu contato do Sr. João, atual companheiro da Srª Joana Dark Vieira de Lima, que é ex-companheira do paciente, relatando que o ora paciente constantemente ameaça de morte a sua companheira, e, naquele momento, estaria rodeando a sua casa, descumprindo medida protetiva de urgência anteriormente fixada. Consta do Auto de Prisão em Flagrante que, ao se deslocar para o local, os Policiais Militares relatam que visualizaram o paciente a, aproximadamente, 200 (duzentos) metros da casa do Sr. João e da Srª. Joana, e ao darem voz de parada, porém o flagranteado empreendeu fuga, que ensejou perseguição com início na zona urbana do município de Wagner, com intenso fluxo de pedestres e veículos, e prosseguiu pela rodovia BA-142, que interliga os municípios de Wagner e Utinga. Consta, ainda, que a viatura chegou atingir a velocidade de 160km/h para manter o acompanhamento, e que foram dados três disparos de arma de fogo pelo paciente. O paciente foi capturado próximo à Utinga. A prisão do paciente foi examinada, em sede de plantão judicial, durante o plantão judiciário unificado de primeiro grau, em 08/06/2025 (sábado), oportunidade na qual a MM. Juíza Plantonista homologou o Auto de Prisão em Flagrante e converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva. Diante desse quadro, foi realizada audiência de custódia em 09/06/2025 (segunda-feira), e, em nova análise da prisão, considerando que as medidas protetivas de urgência anteriormente fixadas não estavam sendo suficientes para, de acordo com os relatos do auto de prisão em flagrante, garantir a integridade da vítima, uma vez que as medidas protetivas são concedidas sem prazo até que haja decisão revogando, foi decretada a prisão preventiva do paciente logo após a audiência de custódia. No mesmo dia, 09/06/2025, o paciente protocolou pedido de liberdade provisória, que foi autuado sob o nº 8000642-11.2025.8.05.0270 para o plantão unificado do primeiro grau, e na mesma data, o pedido foi analisado e indeferido pela MM. Juíza Plantonista. Nesses autos, após o recebimento do plantão, o Ministério Público foi intimado, por ato ordinário para se manifestar, e, em opinativo, requereu que a secretaria certificasse se o paciente continuava preso. A secretaria, então, fez os autos conclusos para decisão. Após, proferido despacho determinando o cumprimento da diligência requerida pelo Ministério Público, e, após, o encaminhamento dos autos ao Ministério Público para opinativo. Em 13/06/2025, o paciente distribuiu novo pedido de liberdade provisória, que foi autuado sob o nº 8000670-76.2025.8.05.0270, o Ministério Público foi intimado, por ato ordinário para se manifestar, e, em opinativo, requereu que a secretaria certificasse se o paciente continuava preso. A secretaria, então, fez os autos conclusos para decisão. Foi proferido despacho determinando o cumprimento da diligência requerida pelo Ministério Público, e, após, o encaminhamento dos autos ao Ministério Público para opinativo. Cumpre destacar que, no processo de nº 8000701-96.2025.8.05.0270, autuado em 27/06/2025, para apurar os fatos que ensejaram a prisão do paciente, o Ministério Público ofereceu denúncia e requereu a manutenção da prisão preventiva. A denúncia fora recebida em 18/07/2025 e a prisão preventiva do paciente foi mantida. São essas as informações que tenho a prestar, colocando-me à disposição para outros esclarecimentos. [...].” V - De proêmio, a arguição de excesso de prazo para oferecimento da denúncia resta superada, tendo em vista que a referida peça foi ofertada pelo Ministério Público, sendo recebida pelo Juízo a quo no dia 18/07/2025 (ID. 86711947 - Pág. 3). VI - Quanto à alegação de inércia da apontada autoridade coatora para analisar o pedido de revogação da prisão preventiva, não merece acolhimento, dado que, quando do recebimento da denúncia no dia 18/07/2025, a custódia do Paciente foi reanalisada e mantida. Digno de nota que o Magistrado a quo pontuou, nos informes judiciais, que, após os autos estarem conclusos para decisão, “foi proferido despacho determinando o cumprimento da diligência requerida pelo Ministério Público, e, após, o encaminhamento dos autos ao Ministério Público para opinativo”. VII - No que concerne às alegativas de violação ao princípio da presunção de inocência e da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, não merecem acolhimento. Cabe ressaltar que a manutenção da prisão cautelar configura medida de natureza processual, e não se confunde, portanto, com sanção penal, inexistindo ofensa ao princípio da presunção de inocência, tampouco antecipação de pena, quando presentes os pressupostos e requisitos autorizadores da custódia e demonstrada a necessidade da segregação. VIII - Outrossim, no que concerne à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que, uma vez evidenciadas as circunstâncias justificadoras da segregação preventiva, incabível a sua substituição por medidas mais brandas. Desse modo, a demonstração da premência da custódia – tal qual se observa in casu –, com menção à situação concreta e exposição dos seus pressupostos autorizadores, impede, per si, a aplicação das cautelares previstas no artigo 319, da Lei Adjetiva Penal. IX - Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e denegação da ordem. X - HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus sob o n.° 8037802-07.2025.8.05.0000, provenientes da Comarca de Utinga/BA, em que figuram, como Impetrante, o advogado Dr. Jefferson da Silva Oliveira (OAB/BA 76.213), como paciente, Renildo Oliveira de Almeida, como Impetrado, o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Utinga/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer da presente ação e DENEGAR a ordem, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.